Tribunal: TJSP
Processo: 2279772-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em ação de execução e em ação trabalhista – Recurso da recuperanda pleiteando o desbloqueio dos valores – Superveniente informação de que os valores penhorados no âmbito da execução foram liberados – Recurso prejudicado nesse ponto, ante a perda do objeto recursal – Valores bloqueados no âmbito

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em ação de execução e em ação trabalhista – Recurso da recuperanda pleiteando o desbloqueio dos valores – Superveniente informação de que os valores penhorados no âmbito da execução foram liberados – Recurso prejudicado nesse ponto, ante a perda do objeto recursal – Valores bloqueados no âmbito de ação trabalhista – Concursalidade do crédito – Sujeição da ação ao prazo de suspensão (stay period), a justificar a liberação dos valores – Inteligência do artigo 6o da Lei no 11.101/05 – Recurso provido.

Dispositivo: recurso parcialmente prejudicado e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279772-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
E.M.A. ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE LTDA e ECO-EMA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso parcialmente prejudicado e provido na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14825
Agravo de Instrumento no 2279772-33.2019.8.26.0000
Agravantes: E.m.a. Engenharia de Meio Ambiente Ltda e Eco-ema
Construtora e Incorporadora Ltda
Agravado: O Juízo
Interessados: Alfredo Luiz Kugelmas (Administrador Judicial), Itau
Unibanco S/A e Jose Augusto Silva das Merces
Comarca: Campinas
Juiz (a): Celso Alves de Rezende
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores em ação de execução e em ação trabalhista
– Recurso da recuperanda pleiteando o desbloqueio
dos valores – Superveniente informação de que os
valores penhorados no âmbito da execução foram
liberados – Recurso prejudicado nesse ponto, ante a
perda do objeto recursal – Valores bloqueados no
âmbito de ação trabalhista – Concursalidade do
crédito – Sujeição da ação ao prazo de suspensão
(stay period), a justificar a liberação dos valores –
Inteligência do artigo 6o da Lei no 11.101/05 –
Recurso provido.
Dispositivo: recurso parcialmente prejudicado e
provido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que, nos
autos do processo de recuperação judicial de E.M.A. Engenharia de
Meio Ambiente Ltda. e Eco-ema Construtora e Incorporadora Ltda.,
indeferiu o pedido das recuperandas de desbloqueio de suas contas
(fls. 723 dos autos originários).
Recorreram
as
recuperandas
a
sustentarem, em síntese, que a execução de título extrajudicial e a
reclamação trabalhista, em que foram deferidas as penhoras dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores de sua titularidade, deveriam estar suspensas, nos termos do
artigo 6o da Lei 11.101/2005; que compete ao Juízo recuperacional
deliberar sobre as constrições que recaem sobre seu patrimônio; que
os créditos que embasam a ação de execução e a reclamação
trabalhista são concursais. Requereram a concessão da tutela recursal
para determinar a liberação “dos valores que foram indevidamente
bloqueados nos referidos processos citados”, e, ao final, o
provimento do recurso, confirmando a concessão da liminar.
Recurso
processado
com
tutela
recursal para “determinar a transferência dos valores bloqueados
para a conta de titularidade do Juízo recuperacional, que
deliberará, com o auxílio do administrador judicial, o destino dos
recursos” (fls. 1127/1131).
Manifestação do administrador judicial
pelo desprovimento do recurso (fls. 1141/1142), seguida de parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do
recurso.
Manifestação do Banco Itaú pelo
desprovimento do recurso, considerando que já foi determinado o
desbloqueio dos valores penhorados no âmbito da execução (fls.
1146/1148).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr.
Celso Alves de Rezende, assim se enuncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos.
Fls.
715/6.
Em
que
pese
o
estabelecimento da competência do Juízo universal para
convalidação dos atos de constrição de bens que integram o
patrimônio de pessoa jurídica em regime de recuperação
judicial pela jurisprudência dominante (por todos: "STJ, AgRg
nos EDcl no CC 136.571/MG"), o pedido de desbloqueio deve
ser dirigido ao Juízo de onde originada a ordem de constrição,
por ser aquele o competente a princípio para conhecer da
pretensão,
competindo
à
Recuperanda
comunicar
nos
respectivos autos sobre o deferimento da recuperação judicial
por Decisão proferida em 08/2019, bem como a suspensão de
todas as ações ou execuções contra o devedor ("stay period").
Fls. 720/2. Ciência aos interessados.
Intime-se”.
Pretende a agravante, em suma, a
liberação das penhoras deferidas no âmbito da execução de título
extrajudicial (proc. n° 1034776-31.2018.8.26.0114), que tem como
credor o Banco Itaú Unibanco SA., e da reclamação trabalhista (proc.
n° 0011577-04.2018.5.15.0130), que tem como o credor Jose
Augusto Silva Das Merces, considerando que compete ao Juízo
recuperacional deliberar sobre as constrições que recaem sobre seu
patrimônio.
O
recurso
está
parcialmente
prejudicado.
Isso porque, em relação ao pedido de
liberação do valor bloqueado nos autos da ação de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo extrajudicial (proc. n° 1034776-31.2018.8.26.0114),
observa-se que a agravante, no trâmite deste recurso, informou ter
havido o superveniente desbloqueio pelo juízo do feito (fls. 1133),
razão pela qual o recurso perdeu o objeto nesse ponto.
Nesse sentido, aliás, assinalou a D.
Procuradoria de Justiça que “o presente recurso perdeu seu objeto
em relação a ação de execução, pois, consoante se infere do
processado , o valor bloqueado já foi transferido para o juízo da
recuperação” (fls. 1162).
Havendo, portanto, a superveniente
liberação dos valores constritos na ação de execução, resta
prejudicado o recurso nesse aspecto.
Já no que tange ao pedido de
desbloqueio dos valores constritos no âmbito da ação trabalhista
(proc. n° 0011577-04.2018.5.15.0130), o inconformismo prospera.
Embora não exista na recuperação
judicial uma universalidade absoluta do juízo onde se processa a
recuperação judicial, a essencialidade dos bens e a possibilidade de
constrição devem ser por ele decididas, para considerar se eles são
indispensáveis ou não ao exercício da atividade da agravante.
Nesta perspectiva, destaque-se trecho
do REsp no 1.630.702/RJ, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“o foco do aplicador do Direito, no que se
refere a questões como a aqui discutida, deve estar voltado ao
atendimento precípuo das finalidades a que se destina a Lei
11.101/2005, sendo certo que os princípios que orientaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração e que devem direcionar a interpretação e a
aplicação dessa lei objetivam garantir, antes de tudo, o
atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação
de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de
produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do
direito dos credores e a preservação das relações de trabalho
envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade. É o que se
dessume do texto expresso da norma constante no art. 47 da
LFRE. Em suma, para as finalidades da Lei, o primordial é que
a sociedade empresária economicamente viável seja mantida
em atividade. (...) o destino do patrimônio da sociedade em
processo de recuperação judicial não pode ser atingido por
decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o
processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio
maior da preservação da atividade empresarial, insculpido no
art. 47 da LFRE. Com efeito, é pacífica a jurisprudência da
Segunda Seção no sentido de que a competência para adoção
de medidas de constrição e venda de bens integrantes do
patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo
onde tramita o processo respectivo. (...) O juízo da
recuperação é o que está mais próximo da realidade das
empresas em dificuldades, tendo, por isso, maiores condições
de definir se as medidas constritivas incidentes sobre seus
acervos patrimoniais podem ou não comprometer o sucesso do
plano de reerguimento” (julgado em 02/02/2017).
Com efeito, considerando que, no
caso, o crédito objeto da ação trabalhista está sujeito à
concursalidade, não se olvida a sua submissão aos efeitos do stay
period, que, aliás, foi prorrogado pelo D. Juízo de origem em abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020 por mais 180 dias (fls. 1855/1856).
A suspensão de que trata o artigo 6o da
Lei no 11.101/05 objetiva, conforme anotam João Pedro Scalzilli,
Luis Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea, “dar um fôlego ao devedor
para negociar com seus credores e elaborar o plano de recuperação,
sem que seu patrimônio seja agredido pelas ações e execuções que
estavam em curso contra ele” (Recuperação de Empresas e Falência,
Teoria e Prática na Lei 11.101/2005, Ed. Almedina, 2a Edição
Revisada, 2017, págs. 343/344).
Desse modo, diante da manutenção da
suspensão do prazo de stay period, de rigor a confirmação da tutela
recursal para determinar a transferência dos valores bloqueados para
a conta de titularidade do Juízo recuperacional que deliberará, com o
auxílio do administrador judicial, o destino dos recursos.
Ao que se depreende dos autos
originários, a propósito já há expressa determinação do D. Juízo de
origem para transferência da integralidade dos valores em questão,
conforme se verifica da seguinte decisão, in verbis:
“Vistos.
Fls. 1881/2 e fls. 1926/7. Considerando o
teor da certidão cartorária retro, oficie-se ao D. Juízo da 11a
Vara do Trabalho de Campinas para a transferência para estes
autos da integralidade dos valores depositados nos autos
0011577-04.2018.5.15.0130, em conformidade com a Decisão-
Ofício de fls. 1846/7. Considerando a atual situação de
excepcionalidade, atribuo força de Ofício à presente
determinando o seu encaminhamento via e-mail institucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, ante a ausência de oposição
ao pedido e por se tratar de valor de titularidade da
recuperanda bloqueado em ação trabalhista, defiro o
levantamento do depósito em favor da parte requerente. Defiro
de plano o levantamento dos futuros depósitos realizados em
cumprimento à presente, pela mesma fundamentação” (fls.
1930 dos autos originários).
Em conclusão, julga-se prejudicado o
recurso quanto ao pedido de desbloqueio do valor da ação de
execução, ante a superveniente perda do objeto, e dá-se provimento
ao recurso para ratificar a liminar concedida, determinando-se a
liberação dos valores constritos na ação trabalhista (proc. n°
0011577-04.2018.5.15.0130) e a consequente transferência para a
conta de titularidade do Juízo recuperacional.
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso e DÁ-SE
PROVIMENTO na parte conhecida.
MAURÍCIO PESSOA
Relator